Tribunal: TJES
Processo: 5013579-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013579-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUCINEIDE MONTEIRO DE SANTANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lucineide Monteiro de Santana, reconhecendo a falha na prestação de serviço do Banco Pan S.A. em relação a descontos indevidos de cartão de crédito consignado não contratado.

I
I - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora e a configuração de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão se fundamenta na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação e o princípio da transparência, em conjunto com a inversão do ônus da prova. O recorrente não se desincumbiu de comprovar a regular contratação do serviço e a anuência da consumidora, nem a efetiva liberação dos valores ou a utilização do cartão, configurando falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais (repetição em dobro) e morais (presumido pela conduta ilícita e lesiva).

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.2. A ausência de comprovação da contratação e da efetiva liberação de valores, bem como a falha no dever de informação, configuram falha na prestação do serviço. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram danos materiais e morais indenizáveis.."

___________

Dispositivo citado relevante:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5013579-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUCINEIDE MONTEIRO DE SANTANA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lucineide Monteiro de Santana, reconhecendo a falha na prestação de serviço do Banco Pan S.A. em relação a descontos indevidos de cartão de crédito consignado não contratado.

I
I - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora e a configuração de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão se fundamenta na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação e o princípio da transparência, em conjunto com a inversão do ônus da prova. O recorrente não se desincumbiu de comprovar a regular contratação do serviço e a anuência da consumidora, nem a efetiva liberação dos valores ou a utilização do cartão, configurando falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais (repetição em dobro) e morais (presumido pela conduta ilícita e lesiva).

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.2. A ausência de comprovação da contratação e da efetiva liberação de valores, bem como a falha no dever de informação, configuram falha na prestação do serviço. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram danos materiais e morais indenizáveis.."

___________

Dispositivo citado relevante:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUCINEIDE MONTEIRO DE SANTANA.

A parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando que, sendo aposentada, sofre descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de "CONSIGNACAO-CARTAO" (código 268) desde novembro de 2022, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que desconhece e nunca utilizou, requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores pagos (totalizando R$ 1.776,16 até a propositura da ação) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da suspensão imediata dos descontos.

Em sua contestação, a parte ré arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora por ausência de tentativa de solução administrativa da controvérsia e, no mérito, defendeu a regularidade e validade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos, sustentando que houve anuência da autora e que as informações sobre o produto foram devidamente prestadas, rechaçando a ocorrência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, reconheceu a natureza consumerista da relação, inverteu o ônus da prova e declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado de nº 765356445-5, condenando o réu à repetição do indébito no valor de R$ 3.552,32 (já em dobro) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, determinando, ainda, o ofício ao INSS para baixa dos descontos.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação à restituição em dobro, alegando a regularidade da contratação e a ausência de má-fé, bem como o afastamento ou a redução do valor da indenização por danos morais, por entender que não restaram configurados os requisitos para a reparação moral.

Em suas contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que a discussão central não é a legalidade do produto, mas a ausência de consentimento livre e informado, o vício de consentimento e a má-fé do banco, ratificando a correção da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

O Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do empréstimo pela parte autora, limitando-se a juntar aos autos um contrato genérico de cartão de crédito (ID 13477158), desprovido de assinatura da parte autora. Ademais, não foram apresentados documentos que demonstrem a efetiva liberação do valor contratado ou faturas relativas à utilização do referido cartão, o que enfraquece a tese defensiva.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar nulo o contrato de empréstimo bancário.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora, como bem destacado na sentença.

Noutro giro, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)